Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-24.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (PROCURADOR), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (PROCURADOR), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO - CPF: 013.773.861-71 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0004-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – QUESTÃO PRECLUSA E QUE DEVE SER ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Sendo clara, portanto, a decisão do Juízo da execução, não há que se falar em repetição da avaliação do imóvel, mormente por não haver qualquer vício processual que inquinasse o procedimento adotado na instância de origem.

II - Eventual insurgência quanto a avaliação do imóvel, deveria ser levada ao próprio Juízo Deprecado, a quem incube, na forma estabelecida no Código de Processo Civil, a análise a questão, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0003015-52.2018.811.0005, manejado por
LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTÓDIO DE GODOI MELLO, MARCO ANTONIO DE MELLO
, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis e deferiu pedido de adjudicação.

Para tanto, a agravante diz ter sido surpreendida com a intimação para pagamento do débito executado, sob pena de adjudicação do imóvel de matrícula 20.694, do RGI de Conceição das Alagoas/MG, antes mesmo de realizada a sua correta avaliação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar a marcha do cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torna de decisão que, ante a preclusão, rejeitou a impugnação da empresa executada, ora recorrente, com que pretendia determinar a realização de nova avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 20.694 do CRI da Comarca de Conceição de Alagoas/MG.

Segundo o recorrente, o próprio o Juízo singular retificou o Termo de Penhora e determinou a realização de nova avaliação do imóvel (ainda não efetuada), porém, quando se manifestou alertando a pendência da nova avaliação, o magistrado de origem rejeitou a impugnação e deferiu o pedido de adjudicação, justificando que estaria preclusa a discussão, incorrendo em evidente equívoco.

Na espécie, ao verificar atentamente o trâmite dos autos, na origem, não sucedeu qualquer equívoco a decisão de base, quanto a correta providência do Juízo a quo, que no id nº 46789394, determinar claramente, apenas o aditamento da Carta Precatória, para incluir o imóvel matriculado sob nº 20.694 do RGI da Comarca de Conceição do Alagoas/MG.

A determinação em questão, apenas atendeu ao pedido manejado pela da parte exequente, no id nº 46759715, os quais informaram quem os imóveis anteriormente penhorados e avaliados (matriculas 12.874 e 12.875 daquela Serventia), haviam sido unificados na matrícula nº 20.694.

Sendo clara, portanto, a decisão do Juízo da execução, não há que se falar em repetição da avaliação do imóvel, mormente por não haver qualquer vício processual que inquinasse o procedimento adotado na instância de origem.

A parte foi devidamente intimada dos atos processuais em questão, mais precisamente da penhora e avaliação do imóvel, nos autos da Carta Precatória nº 50000860-47.2020.8.13.0172, na pessoa do seu advogado cadastrado, o Dr. Cesar Augusto G. de Carvalho.

Além disso, eventual insurgência quanto a avaliação do imóvel, deveria ser levada ao próprio Juízo Deprecado, a quem incube, na forma estabelecida no Código de Processo Civil, a análise a questão, o que não ocorreu.

A propósito:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

(...)

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – PEDIDO PREJUDICADO PORQUANTO O MAGISTRADO ENTENDEU QUE O ATO DE PENHORA JÁ ESTARIA FORMALIZADO – LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA PENDENTE – ATOS NÃO CONCLUÍDOS – SUMULA 46 DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 914, §2º - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO - RECURSO PROVIDO.

Compete ao Juízo deprecado, em execução por carta precatória, decidir quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, em razão da discordância do devedor fundada em laudo
, máxime se não lavrado o termo de penhora, questão que não guarda relação com o valor da execução em si.

(N.U 1002917-36.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

Diante desse quadro, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, razão pela qual deve ser mantida, com o consequente desprovimento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021